Tribunal: TJDFT
Processo: 0754640-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754640-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MOISES LUCINDO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI em favor de MOISES LUCINDO DE OLIVEIRA, que foi preso em flagrante em 06/04/2024, tendo sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 121 § 2o.A, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006, referente ao inquérito policial no 303/2024-18a DP, ocorrência policial no 1385/2024-18a DP e processo no 0701645-07.2024.8.07.0002, em trâmite perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. A Impetrante relata que o Paciente está preso desde 06/04/2024, acusado de tentativa de homicídio. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com base nos artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de garantia da ordem pública devido a gravidade do delito. Sustenta inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva. Defende que lei veda a conversão de prisão em flagrante em preventiva quando “o agente é primário, o delito não envolve violência ou grave ameaça, com pena máxima não superior a 4 (quatro) anos.” (Num. 67584200 – Pág. 3). Afirma que o Paciente está “preso em flagrante por de Lesão Corporal, Ameaça, Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), e que possui pena máxima não superior à 4 anos.” e que, caso “O AUTUADO SEJA CONDENADO O SEU CRIME NÃO ULTRAPASSARÁ A PENA DE 4 ANOS, PORTANTO REQUER A SUA IMEDIATA SOLTURA.” (Num. 67584200 – Pág. 4). Sustenta que deve haver “proporcionalidade/homogeneidade entre as medidas cautelares pessoais aplicadas no curso do processo penal e o resultado final” (Num. 67584200 – Pág. 5). Requer “a concessão da liberdade provisória do paciente MOISES LUCINDO DE OLIVEIRA com fixação de medidas cautelares, EM ESPECIAL O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, COM FINAL DE SEMANA EM CASA BEM COMO REPOUSO NOTURNO, medida essa diversa da prisão, na forma do art. 310, III, e 319, todos do CPP.” (Num. 67584200 – Pág. 6). Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar do Paciente, “fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente MOISES LUCINDO DE OLIVEIRA, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA”. Subsidiariamente, pugna para que “seja substituída a prisão preventiva por OUTRAS medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com o USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.” (Num. 67584200 - Pág. 7). É o breve relatório. Decido. Como relatado, em 07/04/2024, o Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (Num 64145355 Feito de origem) em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 121 § 2o.A, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006 (Auto de prisão em flagrante no 303/2024, Ocorrência Policial no 1385/2024 – 18o DP; Ação Penal de Competência do Juri no 0701645-07.2024.8.07.0002 em trâmite perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia). A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Quanto às condições pessoais do Paciente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes, por si sós, para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISISTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRAZO RAZOÁVEL. (...) 3. A probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante anotado na denúncia, e dos graves fatos anteriores imputados ao paciente, o que demonstra a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. 4. Não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 8. Ordem denegada.” (Acórdão 1798197, 07511881920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 25/12/2023, grifei) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019, grifei) “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022, grifei) Ademais, o Paciente está sendo acusado de tentativa de homicídio contra mulher, artigos 121 § 2o.A, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006. Em juízo perfunctório próprio desta sede, o cenário descrito justifica segregação do Paciente. As medidas cautelares diversas da prisão também não serviriam para a garantia da ordem pública no caso concreto. Como dito, o Paciente está sendo acusado de tentativa de homicídio contra mulher, já tendo, até mesmo, sido pronunciado mediante decisão mantida por esta egrégia Corte de Justiça: “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que pronunciou o recorrente, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incs. I, III, IV e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP, na forma do art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei no 11.340/2006, a teor do disposto no art. 413, ‘caput’, do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: i) saber sobre a possibilidade de despronúncia em razão da inexistência de provas da autoria do recorrente; ii) saber sobre a possibilidade do decote das qualificadoras do artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, do CP, por inexistência de elementos suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. 5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório. 6. Em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. 6.1 Os elementos de prova recomendam a manutenção das qualificadoras, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1938942, 0701645-07.2024.8.07.0002, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Em suma, não estão presentes elementos que evidenciem, em análise prefacial, que a colocação do Paciente em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seja suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Resta observar que os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do Paciente seguem incólumes. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Cruz Macedo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial